Tribunal: TJBA
Processo: 0091476-97.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0091476-97.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UBIRACI QUINTELA PIMENTEL SIMAS

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO AMARO MARTINS JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVANTE QUE PRETENDE REDISCUTIR VERBAS INDENIZATÓRIAS JÁ REJEITADAS EM DECISÕES ANTERIORES NÃO RECORRIDAS. ACERTO DO DECISUM ATACADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática de ID 92160669, que não conheceu do seu recurso de apelação.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que reconheceu a preclusão e não conheceu do apelo deve ser mantida, bem como aferir se o agravante cumpriu o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exige o princípio da dialeticidade.

III. Razões de Decidir

Após análise percuciente dos autos e das razões recursais, constata-se que a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Primeiramente, observa-se que o agravo interno falha em atacar o cerne da decisão recorrida: a preclusão temporal. O relator demonstrou que as pretensões indenizatórias do ora agravante foram objeto de decisões proferidas ainda em 2023 e 2024, as quais transitaram em julgado por ausência de recurso. O recorrente limita-se a tecer considerações genéricas sobre princípios constitucionais e a reiterar o mérito da sua suposta perda e dano, sem enfrentar o fato jurídico de que deixou transcorrer
in albis
o prazo para recorrer das decisões que limitaram a execução apenas ao valor do veículo. Tal conduta configura ofensa ao princípio da dialeticidade, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula 182 do STJ.

No mérito, o sistema processual civil brasileiro adota o princípio da eventualidade e da preclusão, segundo o qual o processo é uma marcha para frente. Conforme o art. 507 do CPC, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". Se o juízo de primeiro grau decidiu que a conversão em perdas e danos restringia-se ao valor de mercado do bem e a parte limitou-se a pedir sucessivas reconsiderações — que, como cediço, não suspendem nem interrompem prazos — o direito de questionar essa matéria na apelação contra a sentença de extinção está precluso.

Portanto, não tendo sido apresentado qualquer argumento capaz de desconstituir o reconhecimento da preclusão operada, a manutenção do desprovimento do recurso é medida imperativa.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso de agravo interno conhecido e
desprovido
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu da apelação.

Tese de julgamento:

“
1. É inadmissível o recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade e à Súmula 182 do STJ. 2. Operada a preclusão temporal sobre decisões interlocutórias que definiram a extensão da obrigação em fase de cumprimento de sentença, é vedado à parte rediscutir a matéria em sede de apelação contra a sentença de extinção por pagamento.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 507, art. 924, II e art. 1.021, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0091476-97.2006.8.05.0001
, em que figuram como agravante UBIRACI QUINTELA PIMENTEL SIMAS e como agravado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06